Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-84.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018855-84.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO EUDES BISPO DA SILVA - CPF: 842.035.521-68 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO SARTORI - CPF: 078.032.779-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À G
RATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA
.

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do cre
dor e rejeitando a reconvenção.

2.
O apelante alega nulidade da constituição em mora, sustentando que a notificação f
oi enviada a endereço incorreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (1)
a possibilidade de acolhimento da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça;

(2)
se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado
em aditivo contratual
é suficiente para configur
ar a mora do devedor fiduciário
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de impugnação à justiça gratuita
deve ser rejeitada
, pois o agravado não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade financeira do apelante.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.

6.
Ausente irregularidade na constituição em mora. R
estou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço indicado
no último aditivo contratual firmado entre as partes
, conforme documentos anexados
,
inexistindo prova de
erro
do banco apelado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente
da comprovação de recebimento.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
389; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, N.U. 1014444-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta
por
João Eudes Bispo da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que
nos autos d
a
ação de busca e apreensão ajuizada por Banco
Votorantim
S.A., julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e
o domínio
do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do autor e
conden
ou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como indeferiu os pedidos formulados na reconvenção.

O
apelante
sustenta
, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada
para endereço
divergente do seu real domicílio, em razão de erro
material do banco
,
ao indicar
“
Rua da Light
”
em vez de
“
Rua Joaquim Nabuco
”
. Aduz que tal equívoco resultou na devolução da correspondência pelos Correios com a anotação “número inexistente”, o que, segundo defende, inviabiliz
a a constituição válida da mora.

Defende ainda, que o Tema 1132 do STJ
não se aplica ao caso, uma vez que a tese firmada exige o envio da notificação ao último endereço efetivamente informado pelo devedor, e não a um endereço incorreto ou inexistente.

Em contrarrazões
o apelado
impugnou o benefício da justiça gratuita deferid
o
a
o
apelante, bem como pugnou
pelo
não
provimento do recurso (
I
d.
318022865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de impugnação a gratuidade de justiça.

O apelado impugna a concessão da gratuidade da justiça, alegando
que o
requerido/apelante
tem plenas condições de arcar com
as custas
da presente demanda
. No entanto, tal afirmação, desacompanhada de elementos probatórios que desconstituam a condição de hipossuficiência já
reconhecida, não se revela suficiente para justificar a revogação do benefício.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o a
pel
ado não se desincumbiu desse ônus.

Posto
isso, rejeita-se a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A demanda originou-se do inadimplemento do
Aditivo a Cédula de Crédito Bancário
– Renegociação
n
.°
12039000216362
, no valor de R$ 26.064,50,
a
ser restituído
em
50 prestações mensais, no valor de R$ 521,29, com

vencimento final em 13/12/2026
(Id.
318021869
)
.

Referido aditivo está vinculado à Cédula de Crédito Bancário n.º 391300473, firmada para o financiamento do veículo Chevrolet/
Agile
LTZ, ano/modelo 2012/2013.

Extrai-se dos autos que o
bem foi apreendido em 2
7
/
06
/2024, por força de liminar deferida.

No caso, verifica-se que
a notificação encaminhada pela instituição financeira foi enviada ao mesmo endereço indicado no
aditivo contratual
firmado entre as partes, conforme demonstram os documentos anexados (Ids.
318021869
e
318021872
).

Embora o apelante sustente que a notificação extrajudicial tenha sido enviada a endereço incorreto em razão de suposto erro material
do banco, observa-se que inexistem nos autos elementos que comprovem ter havido equívoco por parte da instituição financeira, sendo inviável atribuir ao credor eventual irregula
ridade na constituição em mora, porquanto o endereço consta no
ú
ltimo aditivo contratual firmado entre as partes.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessário o efetivo recebimento, desde que comprovada
a
expedição.

Tema 1132 - Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Esse posicionamento é reiteradamente adotado por esta Câmara:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[
...
]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos
fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem.

(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Assim, verifica-se que a notificação encaminhada segue os requisitos da constituição em mora, porquanto atendeu integralmente aos requisitos forma
is exigidos para a sua validade
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integ
ralmente a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
,
observada a suspensão da exigibilidade, em razão da con
cessão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025